Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717804-31.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMERVAL VIANA DAVID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEMERVAL VIANA DAVID contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704197-27.2023.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira o pedido de restituição em dobro do valor supostamente pago a maior, ao fundamento de que a questão não está abarcada pelo título judicial (ID. de origem n. 166681100). O processo, na fase de conhecimento, consistia em ação declaratória que pretendia evitar que o DISTRITO FEDERAL descontasse imposto de renda e contribuição previdenciária do precatório n. 2010002007141-5, adquirido com a intenção de compensação de débitos fiscais. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar, tão somente, a exclusão da dedução de imposto de renda. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 194096017) fundamenta que a cobrança a maior, realizada ao agravante, não decorre de descumprimento do comando judicial contido na sentença, uma vez que o DISTRITO FEDERAL teria comprovado que não deduziu o imposto de renda do precatório que fora compensado (ID. 190455281). Contudo, acrescenta que houvera a atualização da dívida pelo período, tornando-a superior ao crédito do precatório obtido para fins de compensação, mesmo considerando o valor antecipadamente recolhido a título de entrada pelo credor. Em suas razões de recorrer (ID. 58671264), o agravante não se conforma com o fato de que, mesmo saindo parcialmente vitorioso na fase de conhecimento, e já durante a fase satisfativa em sede de cumprimento de sentença, após o executado alegar que cumpriu a r. sentença, deixando de deduzir o imposto de renda do valor do precatório, fora intimado pela FAZENDA PÚBLICA para pagar - e pagou - resíduo que entende ser indevido. Aduz que a cobrança fora desleal e indevida, e que decorre de uma nova modalidade de cobrança criada pelo Ente Distrital. Assevera - consoante linha argumentativa contida à pág. 5/9 do ID. 58671264 -, que a memória de cálculos apresentada na origem decorre de procedimento injusto, desleal e desproporcional (ID. de origem n. 187011946). Com esses argumentos, por entender que houvera equívoco nos cálculos apresentados pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e diante do fato de que já pagou a diferença de R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), deve ser ressarcido em dobro. Alinhados os fundamentos supra, o agravante postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que a r. decisão seja reformada, corrigindo-se a cobrança que lhe fora realizada a maior. Preparo devidamente recolhido (ID. 58671265). Decido. Em que pese a presença da suposta indicação, na folha de rosto, de que o recurso teria, em suas razões, pedido para a concessão de efeito suspensivo, reconheço que a menção, fundamentação ou rol pedidos relacionados à concessão de efeito suspensivo ao recurso (ou à antecipação da tutela recursal) é absolutamente inexistente. Nesse sentido, por verificar que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário, se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 15:01:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora